Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-89.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014676-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 2654-92.2019.811.0007 - Código 180637, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que o
Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta

forneçam transporte escolar eficiente, integral, gratuito, contínuo e seguro, com ônibus e veículos em condições adequadas, com segurança e com quantidade de assentos em número condizente ao número de alunos, em até 30 (trinta) dias
,
sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários.

Em suas razões, o Agravante traz uma breve síntese da ação de origem e alega a desnecessidade da cominação de multa diária.

Aduz que, o problema de transporte escolar enfrentado pelos alunos da Escola Estadual Mundo Novo é de responsabilidade exclusiva do Município de Alta Floresta, pois o Agravante jamais deixou de prestar o serviço público de transporte escolar dos alunos, mas foi impedido de fazê-lo diante do rompimento de 2 (duas) pontes, problema não reparado pelo Município.

Assevera que, a situação já foi resolvida pelo Município de Alta Floresta que recuperou as pontes, conforme Comunicação Interna nº 486/2019 de 22-7-2019 da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Alta Floresta.

Destaca, também, que o Ofício nº 514/2019/GAB/SMEF/AF de 3-7-2019 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Alta Floresta informa que o transporte escolar das Comunidades de Santo Antônio e Nova Aliança é realizado em período integral e contínuo e que a Secretaria Municipal de Educação não faltou com tal fornecimento, apenas no período em que as pontes estavam inoperantes. Além disso, destaca que os ônibus estão em boas condições para uso, em obediência aos padrões legais.

Ademais, ressalta que, o Estado de Mato Grosso fornece diversos ônibus ao Município de Alta Floresta, conforme demonstram os contratos de cessão de uso colacionados nos autos e, também, que está com os repasses dos recursos referentes ao transporte escolar em dia.

Destaca que, sua insurgência se destina tão somente à multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na decisão recorrida para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Sustenta que,
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, sobretudo se considerar que a principal dificuldade nessa efetivação é, justamente, a escassez de verba pública.

E, ressalta também que a multa pecuniária não gera efeitos concretos, apenas ressarcitórios e intimidatórios, já que o Juiz possui outros meios mais eficazes para garantir o adimplemento da obrigação de fazer por ele imposta, como a penhora
online
da quantia necessária para a obtenção do bem da vida, que significam a pronta satisfação do direito invocado.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, já que dela decorre perigo de lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, requer o provimento do recurso
,
a fim de que seja cassada parcialmente a decisão antecipatória da tutela de urgência
, com
a extirpação da
multa cominatória diária fixada
, por entender desnecessária.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, por esta Relatora no ID n. 22695462
tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 28733454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID n. 30615488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 2654-92.2019.811.0007 - Código 180637, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que o
Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta

forneçam transporte escolar eficiente, integral, gratuito, contínuo e seguro, com ônibus e veículos em condições adequadas, com segurança e com quantidade de assentos em número condizente ao número de alunos, em até 30 (trinta) dias
,
sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários.

O Estado de Mato Grosso se insurge tão somente contra a multa cominatória, pugnando por sua revogação.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Registro, inicialmente, que, inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020